Tribunal: TJMT
Processo: 1023984-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023984-13.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura, Prisão Temporária, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), NATHAN AILTON NASCIMENTO GUIA - CPF: 082.953.631-07 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPPE FERNANDES RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.625.031-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO E TORTURA – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – PERTINÊNCIA – REVOGAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO TEMPORÁRIA – INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A HIGIDEZ DA INVESTIGAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Inviável a revogação da prisão temporária ante a existência de fundadas suspeitas de participação em homicídio doloso, bem como a necessidade de assegurar a higidez da investigação policial.

A contemporaneidade refere-se às razões que motivaram o decreto prisional e não ao momento da suposta prática criminosa.

A audiência de custódia constitui direito subjetivo do custodiado, razão pela qual deve ser realizada em qualquer modalidade de prisão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão que decretou a prisão temporária do paciente
Nathan Ailton Nascimento Guia
, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2o, III e IV, do Código Penal e no art. 1o da Lei n. 9.455/1997 (homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima e tortura).

O impetrante alega a ocorrência de violação ao artigo 13 da Resolução n. 213 do CNJ, haja vista que após o cumprimento do mandado de prisão temporária, o juízo
a quo
dispensou a realização de audiência de custódia.

Aduz, ainda, ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o momento da decretação da prisão, bem como que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Desse modo, requer seja deferida a liminar, a fim de que a prisão temporária seja relaxada ou revogada
, “podendo ser substituída por medidas cautelares diversas”.
No mérito objetiva a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem (ID 185093667).

A liminar foi
parcialmente deferida
, tão somente para determinar a realização da audiência de custódia (ID
185841695
).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (ID 188733183).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 191396651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante alega a ocorrência de violação ao artigo 13 da Resolução n. 213 do CNJ, haja vista que após o cumprimento do mandado de prisão temporária, o juízo
a quo
dispensou a realização de audiência de custódia.

Aduz, ainda, ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o momento da decretação da prisão, bem como que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Desse modo, requer seja deferida a liminar, a fim de que a prisão temporária seja relaxada ou revogada
, “podendo ser substituída por medidas cautelares diversas”.
No mérito objetiva a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem (ID 185093667).

Pois bem. A ordem merece ser parcialmente concedida.

A decisão que decretou a prisão temporária do paciente encontra-se robustamente fundamentada pelo juízo singular, razão pela qual as medidas cautelares alternativas seriam insuficientes, veja-se:

“Trata-se de REPRESENTAÇÃO pelo DECRETO da PRISÃO TEMPORÁRIA de
Nathan Ailton Nascimento Guia
,
vulgo “Coelho”
; Rafael Galdino Mourato de Araújo, vulgo “Papai”; Eduardo Virgilio de Oliveira Ajala, vulgo “Abacaxi”, assim como pela BUSCA E APREENSÃO PESSOAL E DOMICILIAR C/C QUEBRA DE SIGILO DE DADOS COM BUSCA EXPLORATÓRIA [...]. A representação veio instruída com a cópia do Inquérito Policial complementar no 112/2021/DHPP (PJE 1006496-50.2022.8.11.0042), no qual constam o Boletim de Ocorrência, Laudo de Necrópsia, depoimentos de testemunhas, declarações de suspeitos, e o Relatório Policial no 2023.5.66712 – NI/DHPP/PJC/MT – datado de 29/03/2023 – ID. 122837397: pags. 44/123). [...] Quanto aos indivíduos NATHAN, RAFAEL e EDUARDO, os quais a autoridade policial pretende a prisão temporária, tem-se indicativos razoáveis de participação na ação que resultou na subtração da vida de Felippe e no castigo aplicado a Gabriel, conforme áudios recuperados do aparelho celular de BRUNO ROBERTO (denunciado em autos nos autos do IP n.91/2021), descritos no relatório policial no 2023.5.66712 [...] Com efeito, não se pode olvidar da oitiva de Gabriel, ainda na delegacia de polícia (vídeo de Id. 122835566 e seguintes), em cuja oportunidade afirmou que o representado NATHAN também era um dos indivíduos que se fizeram presentes no local em que o açoitaram e, pouco tempo depois, tiraram a vida de Felippe, com diversos disparos de arma de fogo, conforme laudo de necrópsia no 1.1.01.2021.024978-01 – Id. 122836796 – pags. 7/48, além das lesões corporais típicas de castigo medieval em Gabriel, conforme laudo de lesão corporal no 1.1.02.2021.026387- 01 – Id. 122836796 – pags. 48/62”
(ID 129434245).

Ressai dos autos que o paciente integra a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, ocupando o cargo de “disciplina”, que tem como função executar “salves”, espécie de castigo aplicado a quem age em desacordo com a regras estipuladas pela organização criminosa.

Assim, ao indeferir o pedido de revogação da segregação cautelar, o juízo
a quo
destacou a importância de sua manutenção

para a conclusão da investigação,
in verbis
:

“[...] presente o fumus comissi delicti e afastadas quaisquer excludentes de ilicitude ou crime preterdoloso, merece ser acolhida a representação, uma vez que os elementos colhidos até este momento da investigação demonstram, quantum satis, ser a decretação da prisão temporária medida imprescindível para as investigações do Inquérito Policial, uma vez que favorecerá o bom andamento das investigações,
sobretudo para evitar a manipulação de fatos, especialmente por se tratar de crimes gravíssimos, praticados em contexto de organização criminosa que, sabidamente atua em represálias contra aqueles que eventualmente delatam ou testemunham seus crimes
”
(ID 132660251, destaquei).

Portanto, a decretação da constrição temporária encontra-se devidamente fundamentada no artigo 1o, incisos I e III, alínea “a”, da Lei n. 7.960/89, haja vista a existência de fundadas suspeitas de autoria ou participação delitiva em relação ao crime de homicídio doloso, bem como a necessidade de assegurar a higidez das investigações, evitando-se indevidas interferências, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Logo, também não assiste razão ao impetrante quanto à tese de ausência de contemporaneidade, haja vista que não se refere-se ao momento da suposta prática criminosa e sim aos motivos ensejadores da prisão, sobejamente demonstrados
in casu
.

Todavia, consta dos autos que após o cumprimento do mandado de prisão, a autoridade coatora não realizou a audiência de custódia ao fundamento de que:

“[...] a realização da audiência de custódia, nos termos da Resolução 213/CNJ, encontra previsão legal somente nas hipóteses de prisão em flagrante”. A afirmativa é corroborada pela jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do RHC 140.995, sob relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior”
(ID 131162593).

Em que pese a existência do precedente isolado citado pela magistrada singular, oriundo do julgamento do AgRg no RHC n. 140.995/BA, j. 19.4.2022, no sentido de que,
“a audiência de custódia só deve ser realizada para presos em flagrante, tratando-se de única hipótese prevista”
; de fato, consoante apontado pelo impetrante, o art. 13 da
Resolução n. 213/2015 do CNJ, dispõe que:

“A apresentação à autoridade judicial no prazo de 24 horas
também será assegurada às pessoas presas em decorrência de cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva
, aplicando-se, no que couber, os procedimentos previstos nesta Resolução”
(destaquei)
.

Oportuno ressaltar que, por ausência de previsão expressa no artigo 310 do Código de Processo Penal, havia dúvida quanto à extensão da obrigatoriedade de realização da audiência de custódia em casos de prisão em flagrante às demais modalidades de prisão, como a decorrente do cumprimento de mandado de prisão temporária, ora analisada.

Colocando fim a essa celeuma, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Rcl 29.303/RJ, concluiu pela necessidade de realização da audiência de custódia, nos moldes do art. 310 do CPP, independentemente da espécie de prisão, haja vista que a apresentação a uma autoridade judiciária constitui direito subjetivo de toda pessoa custodiada,
in verbis
:

“[...] A finalidade da realização da audiência de apresentação, independentemente, da espécie de prisão, não configura simples formalidade burocrática. Ao revés, trata-se de relevante ato processual instrumental à tutela de direitos fundamentais. 6. A audiência de custódia propicia, desde logo, que o Juiz responsável pela ordem prisional avalie a persistência dos fundamentos que motivaram a sempre excepcional restrição ao direito de locomoção, bem assim a ocorrência de eventual tratamento desumano ou degradante, inclusive, em relação aos possíveis excessos na exposição da imagem do custodiado (perp walk) durante o cumprimento da ordem prisional. 7. A audiência de apresentação ou de custódia, seja qual for a modalidade de prisão, configura instrumento relevante para a pronta aferição de circunstâncias pessoais do preso, as quais podem desbordar do fato tido como ilícito e produzir repercussão na imposição ou no modo de implementação da medida menos gravosa. 8. Reclamação julgada procedente, para determinar que se realize, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas.”
(STF - Rcl: 29303 RJ, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 06/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023)

Assim, embora reconheça que
“a ausência da audiência de custódia não justifica, por si só, a revogação da prisão cautelar”
(STJ, AgRg no RHC 144172/MG), entendo que sua realização se mostra imprescindível em qualquer modalidade de prisão, posicionamento que já vem sendo adotado por este egrégio Tribunal:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PACIENTE PRESA POR FORÇA DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA [...] ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DO REFERIDO ATO [...] A teor do Provimento n. 12/2017 do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso e da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, deverá ser realizada audiência de custódia em todas as modalidades de prisão, inclusive as decorrentes de cumprimento de mandados de prisão preventiva, temporária ou definitiva [...]”
(TJ-MT 10120482520228110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022)

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DISPENSA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DECORRENTE DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STF – IRRELEVÂNCIA DO TÍTULO QUE SE DEU A PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR CONFIRMADA. O STF já decidiu que a realização de audiência de custódia constitui direito subjetivo do preso e tem como objetivo verificar a sua condição física, de modo a coibir eventual violência praticada contra ele, tornando-se irrelevante a que título se deu a prisão”.
(TJ-MT 10116992220228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/07/2022)

Por fim, destaco que, ao prestar as devidas informações, o juízo singular consignou que, cumprindo a ordem liminar (ID 185841695), realizou a audiência de custódia, razão pela qual a tese de constrangimento ilegal quanto a este ponto encontra-se superada.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder parcialmente ordem
, tão somente para confirmar a liminar que deliberou pela necessidade de realização de audiência de custódia em qualquer modalidade de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023